Tribunal: STF
Processo: ARE 1257287
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-03-25
Data de publicação: 2020-03-25

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. POLICIAL MILITAR. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE E ADICIONAL DE LOCAL DE EXERCÍCIO. INCLUSÃO NA BASE DE CÁLCULO DE QUINQUÊNIOS E SEXTA-PARTE. MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO ANTERIORMENTE IMPETRADO POR ASSOCIAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA DE VALORES PRETÉRITOS. CONTROVÉRSIA QUANTO À LEGITIMIDADE ATIVA. TEMAS 82 E 499 DA REPERCUSSÃO GERAL. INAPLICABILIDADE. SUBSTITUIÇÃO PROCESSUAL. DESNECESSIDADE DE AUTORIZAÇÃO EXPRESSA. AGRAVO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS NO JUÍZO RECORRIDO. IMPOSSIBILIDADE DE MAJORAÇÃO NESTA SEDE RECURSAL. ARTIGO 85, § 11, DO CPC/2015. AGRAVO DESPROVIDO.
    Decisão: O Estado de São Paulo interpôs recurso extraordinário, com arrimo na alínea a do permissivo constitucional, contra acórdão que assentou:
    “POLICIAIS MILITARES. Quinquênios e sexta-parte sobre os vencimentos integrais de período anterior ao ajuizamento de mandado de segurança coletivo por associação de policiais militares. Ação proposta por policiais militares da ativa e por inativos. Ilegitimidade passiva de São Paulo Previdência, dado que no período a que se refere a postulação, de 29-08-2003 a 28-08-2008, ainda eram do Estado os encargos das aposentadorias de todos os servidores públicos estaduais. Não ocorrência do trânsito em julgado no mandado de segurança coletivo que não constitui óbice à demanda pelo período anterior ao seu ajuizamento. Não é caso de suspensão do processo porque haverá nova incursão no pedido e na causa de pedir, atendendo, ainda, à garantia de inafastabilidade da jurisdição. Ressalvado entendimento em contrário, adota-se a orientação fixada pelo Superior Tribunal de Justiça, pela interrupção da prescrição com o ajuizamento do mandado de segurança coletivo, voltando a fluir, pela metade, após o trânsito em julgado no referido processo. Legitimidade ativa. Repercussão geral que não abrange essa hipótese. Legitimidade extraordinária da associação no mandado de segurança coletivo. Não se exige autorização expressa dos associados, nem comprovação do momento da filiação e tampouco apresentação de rol dos associados. Toda a categoria é beneficiada. Matéria de fundo. Quinquênios e sexta parte. Incidência sobre todas as verbas não eventuais que integram a remuneração regular dos servidores e os proventos de aposentadoria. Cabimento. Regramento do artigo 129 da Constituição do Estado aplicável também aos servidores militares. Norma de superior hierarquia que prevalece sobre o dimensionamento mais restrito da Lei Complementar 731/1993. Adicional de Insalubridade e Adicional de Local de Exercício que integram a remuneração dos policiais militares em caráter regular e por isso serão consideradas para efeito dos quinquênios e da sexta-parte. Recomposição das correspondentes diferenças dos cinco anos anteriores ao ajuizamento do mandado de segurança coletivo. Para evitar repetição de embargos de declaração com objetivo de acesso aos tribunais superiores, são abordados os questionamentos que neles vêm sendo formulados. Recurso parcialmente provido para, extinguindo o processo, por ilegitimidade passiva, em relação a São Paulo Previdência, julgar procedente a demanda somente em relação ao Estado.” (Doc. 13, p. 4-5)
    Nas razões do apelo extremo, a parte recorrente sustenta preliminar de repercussão geral e, no mérito, aponta violação ao artigo 5º, XXI, da Constituição Federal e ao princípio da segurança jurídica (Doc. 14, p. 4-16).
    A parte recorrida apresentou contrarrazões ao recurso extraordinário (Doc. 17, p. 3 e seguintes).
    A Presidência da Seção de Direito Público encaminhou os autos à Turma julgadora para adequação do acórdão recorrido ao que decidido no julgamento do REsp 1.495.146 (Doc. 18, p. 19 e Doc. 19, p. 1-3).
    A Turma julgadora, em juízo de retratação, proferiu acórdão que porta a seguinte ementa:
    “REVISÃO DO JULGADO. Diferenças de quinquênios e sexta- parte. Período de 29-08-2003 a 28-08-2008. Ação ajuizada em 2016. Juros de mora a partir da citação neste processo. Correção monetária pelo IPCA e somente juros de mora na forma da Lei 11960/2009. Tema 810 de repercussão geral do Supremo Tribunal de Justiça: correção monetária pelo IPCA-E, e m substituição ao critério da Lei 11960/2009, declarado inconstitucional. Tema 905 do Superior Tribunal de Justiça: encampa a orientação do Supremo Tribunal Federal e também estabelece forma de correção monetária e juros de mora de períodos anteriores à Lei 11960/2009. Adequação do julgado. Correção monetária pelo IPCA-E e juros de mora segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança. (Doc. 19, p. 6)
    O Estado de São Paulo reiterou as razões do recurso extraordinário na parte em que não houve alteração do julgado anteriormente proferido (Doc. 19, p. 13).
    O Tribunal a quo julgou prejudicado o recurso extraordinário quanto ao Tema 810 da Repercussão Geral, com base no que dispõe o artigo 1.030, I, b, do Código de Processo Civil. Quanto à matéria remanescente, negou-lhe seguimento (Doc. 19, p. 16-17), motivo pelo qual houve a interposição do presente agravo (Doc. 20, p. 14-19 e Doc. 21, p. 1).
    É o relatório. DECIDO.
    O agravo não merece prosperar.
    Ab initio, constato que alega-se que seriam aplicáveis ao presente caso os Temas 82 e 499 da Repercussão Geral.
    Nada obstante, pontuo que a matéria tratada no RE 573.232, redator p/ o acórdão Min. Marco Aurélio, Tema 82 da Repercussão Geral, não guarda identidade com a versada nos presentes autos. Naquele processo discutiu-se a possibilidade de execução de título judicial decorrente de ação coletiva sob o procedimento ordinário ajuizada por entidade associativa, situação diversa da presente demanda, que versa sobre mandado de segurança coletivo impetrado por associação. 
    Outrossim, saliente-se que no RE 612.043, Rel. Min. Marco Aurélio, Tema 499 da Repercussão Geral, cuidou-se dos limites subjetivos da coisa julgada referente a ação coletiva sob o procedimento ordinário proposta por entidade associativa, hipótese também diversa da presente. Naquela ocasião esta Suprema Corte aprovou a seguinte tese: “A eficácia subjetiva da coisa julgada formada a partir de ação coletiva, de rito ordinário, ajuizada por associação civil na defesa de interesses dos associados, somente alcança os filiados, residentes no âmbito da jurisdição do órgão julgador, que o fossem em momento anterior ou até a data da propositura da demanda, constantes de relação juntada à inicial do processo de conhecimento” (grifei).
    Demais disso, o acórdão recorrido não divergiu da jurisprudência desta Corte no sentido de que, em relação ao mandado de segurança coletivo impetrado por associação, é desnecessária a autorização expressa dos associados, visto que, nessa situação, ocorre a substituição processual prevista no artigo 5º, LXX, b, da Constituição Federal. Nesse sentido:
    “Agravo regimental no recurso extraordinário. Constitucional.  Mandado de segurança coletivo. Associação. Legitimidade ativa. Autorização expressa dos associados. Relação nominal. Desnecessidade. Precedentes.
    1. É pacífica a jurisprudência desta Corte de que as associações, quando impetram mandado de segurança coletivo em favor de seus filiados, atuam como substitutos processuais, não dependendo, para legitimar sua atuação em Juízo, de autorização expressa de seus associados, nem de que a relação nominal desses acompanhe a inicial do mandamus, consoante firmado no julgamento do MS nº 23.769/BA, Tribunal Pleno, Relatora a Ministra Ellen Gracie.
    2. Agravo regimental não provido.” (RE 501.953-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe de 26/4/2012)
    Por fim, observo que o presente agravo foi interposto sob a égide da nova lei processual, o que conduziria à aplicação de sucumbência recursal. Nada obstante, por não ter havido condenação ao pagamento de honorários advocatícios no Tribunal a quo, fica impossibilitada a sua majoração, nos termos do artigo 85, § 11, do CPC/2015.
    Ex positis, DESPROVEJO o agravo, com fundamento no artigo 932, VIII, do Código de Processo Civil/2015 c/c o artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do STF.
    Publique-se. 
    Brasília, 25 de março de 2020. 
Ministro Luiz Fux
Relator
Documento assinado digitalmente